Tribunal: TJSP
Processo: 1013047-14.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo nacional. Trajeto de Ponta Porã/MS ao Rio de Janeiro/RJ. Voo de ida. Cancelamento do voo. Readequação da malha aérea. Comunicação em tempo hábil para que o apelante pudesse reprogramar a viagem. Cumprido o dever previsto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Inexistência de falha na prestação do serviço. Requerente realocado em

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo nacional. Trajeto de Ponta Porã/MS ao Rio de Janeiro/RJ. Voo de ida. Cancelamento do voo. Readequação da malha aérea. Comunicação em tempo hábil para que o apelante pudesse reprogramar a viagem. Cumprido o dever previsto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Inexistência de falha na prestação do serviço. Requerente realocado em outro voo. Dano material não configurado. Voo de volta. Sucessivos cancelamentos em diferentes aeroportos para onde os passageiros foram transferidos. Atraso de 25 horas. A despeito do auxílio material prestado, a demora ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Danos morais configurados. Valor de R$ 15.000,00 para os três autores mantido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.